Tribunal: TJES
Processo: 5019013-58.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019013-58.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS E DIFICULDADES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.

OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DILIGENCIAR O PAGAMENTO POR OUTRAS VIAS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5019013-58.2021.8.08.0035

Recorrente: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS

Recorridos: PICPAY SERVICOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 10509873 e 10509874).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte dos recorridos, ao não lhe enviarem, via
e-mail,
os boletos para pagamento das parcelas do acordo entabulado, apesar de diversas tentativas nesse sentido. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com procedência do seu pedido de indenização por danos morais e fornecimento dos boletos.

Entrementes, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ora, é sabido que o fato de não ter recebido o boleto não exime o consumidor da responsabilidade de pagar o débito, buscando outra forma de pagamento, a fim de evitar a negativação de seu nome. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENVIO DE BOLETOS DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITO EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADIMPLÊNCIA. POSSBILIDADE DE QUITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. MEROS ABORRECIMENTOS
. -
A ausência de envio de boleto para o pagamento do débito

não é suficiente, por si só, a justificar a inadimplência do devedor, que dispõe de outros meios para efetuar a quitação
- Provada a existência da dívida sem a demonstração de sua quitação, não há que se falar em irregularidade do apontamento nos cadastros restritivos de crédito -Embora configure falha na prestação de serviços, a ausência de envio dos boletos ao consumidor, nos moldes estabelecidos pelo contrato, configura transtorno que não ultrapassa os meros aborrecimentos, não havendo, pois, se falar em danos morais.
(TJ-MG - AC: 10015170010001001 Além Paraíba, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

Além do mais, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] tenho por incontroverso o acordo celebrado entre as partes contemplando o débito pendente no valor de R$ 1.083,08, cujo pagamento previa R$ 100,00 a título de entrada, mais três parcelas fixas no valor de R$ 341,79
[...]Todavia, conforme se extrai do comprovante de pagamento da entrada (id n. 10836629), a quitação somente foi efetivada em 06/09/2021, ou seja, seis dias após a data prevista para pagamento e a celebração do acordo”
(
sic
– ID 10509868, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Todavia,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)